Tribunal: TJMT
Processo: 0003222-15.2013.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003222-15.2013.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO DE DEUS MARTINS - CPF: 005.654.351-40 (EMBARGADO), EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – DIB – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE OU A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, SE INEXISTENTES AQUELES MARCOS TEMPORAIS, A DATA DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OMISSÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I –
Ha
vendo requerimento administrativo, este é o marco inicial do benefício previdenciário
.

II -
Nos casos em que há a cessação indevida do pagamento do auxílio-doença, o
dies a quo
para o pagamento do auxílio-acidente é aquele seguinte ao dia da cessação do auxílio-doença.

III – Se inexiste requerimento administrativo e benefício previdenciário pretérito, a DIB deve coincidir com a data da citação na demanda judicial.

III –
Havendo o requerimento administrativo ou a concessão de benefício previdenciário prévio, devem ser declaradas prescritas as parcelas vencidas no tempo que antecede os 05 (cinco) anos pretéritos ao ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 102 da Lei 8.213/91.

IV - Confirmada a presença de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material
, no acórdão recorrido, o acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
oposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto por João de Deus Martins, para, reformando a sentença de primeiro grau, conceder ao apelante o benefício do auxílio-acidente.

Irresignado, o INSS afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que silenciado sobre a prescrição das parcelas pretéritas ao ajuizamento da ação, notadamente, porque o Embargado, em momento algum, recebera auxílio-doença e, ainda, tendo em vista que o seu requerimento administrativo, formulado em 15/09/2004, dista quase 10 (dez) anos do protocolo da ação judicial, que se deu em 29/10/2013, com distribuição em 08/09/2014, não devendo, pois, aquela primeira data servir de parâmetro para a estipulação do
dies a quo
do benefício previdenciário ora concedido (id. 50360445).

Apresentadas contrarrazões por
João de Deus Martins, que pugna pela manutenção da decisão embargada
(id.
88845958
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie, tenho que, de fato, houve a omissão no acórdão pretérito, no que tange à prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos pretéritos ao ajuizamento da ação.

Afinal, a
tinente à DIB – Data do Início do Benefício,

sabe-se que, havendo a prévia concessão de auxílio-doença, esta deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo, com a data do requerimento administrativo, e inexistindo este, a DIB será a data da citação.

Nesse sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO
(DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS
. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1o, "a", da Lei 8.213/1991 - quanto da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.

(REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

Como visto, no caso dos autos, não há registro da concessão de benefício previdenciário antecedente, porém, como assinalou o próprio Embargante houve um requerimento administrativo, no qual negado o auxílio-doença, embora sem o direcionamento da atenção ao fato de que o segurado preenchia os requisitos autorizadores da concessão do auxílio-acidente.

Nesse caso, há considerar que, embora existente um requerimento administrativo, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, tem-se por prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação judicial.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
– LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0023832-10.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Assim, inegável que, no caso, os créditos vencidos há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação previdenciária estão fulminados pela prescrição.

Circunstância tal tornam de rigor o acolhimento dos embargos opostos pelo INSS.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos, para declarar prescritas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação previdenciária ajuizada por João de Deus Martins.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021